Tribunal: TJPA
Processo: 0045092-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0045092-53.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA MERCEDES MONTEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A PARIDADE DE PENSIONISTA CUJO INSTITUIDOR DA PENSÃO INSTITUIDOR FOI TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA EM 01/12/1978. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Precedente do STJ no RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), no sentido de que a EC 47/2005 prevê uma exceção à regra, hipótese em que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos os requisitos de: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005).

2. A Emenda Constitucional n. 41/2003 limitou o valor da pensão por morte ao teto do regime geral da previdência social, mais o acréscimo do parágrafo 7º do art. 40 da CF/88, que deverão ser corrigidos nos termos do parágrafo 8º do mesmo artigo. Assim, a Emenda retirou o direito à integralidade e à paridade dos proventos. Porém, para a nova regra geral estabelecida, foram expressas algumas exceções. A Emenda Constitucional n. 47/2005, em seu art. 3º, parágrafo único, estabeleceu que a regra de paridade extinta pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ainda seria aplicável, em alguns casos de transição.

3. A regra de exceção assegurou às pensões decorrentes dos servidores falecidos o direito à paridade, quando o instituidor da pensão se aposentou antes da Emenda Constitucional 41/03, mas faleceu após seu advento, como é o caso dos autos, conforme precedente do Recurso Extraordinário n. 603580/RJ (TEMA 396).

4. DO ABONO SALARIAL E DO AUXÍLIO MORADIA. A questão aqui merece um apontamento importante. A sentença ora em análise em momento algum determinou o pagamento de Abono Salarial e de Auxílio-Moradia à apelada. Afirmou, ao contrário, que a mesma possuía o direito à paridade e não à integralidade, portanto, não cabe a discussão quanto ao ponto.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0045092-53.2013.8.14.0301
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

PROCURADORA AUTARQUICA: PAULA OLIVEIRA COSTA SOUZA – OAB/PA 18.674-B.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4925048.

AGRAVADA: RAIMUNDA MERCEDES MONTEIRO DE SOUZA.

ADVOGADA: ANA CLÁUDIA C. DE ABDORAL LOPES – OAB/PA 7901.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face da Decisão Monocrática de id.
4925048
, que conheceu e negou provimento à Apelação.

Em suas razões, o ente previdenciário alega que: a) Inexistência de paridade, sendo que a sentença carece de fundamentação quanto à subsunção do ex-segurado aos preceitos emanados do art. 3º da EC 47/2005, bem como viola o disposto no REXT 603.580/RJ; b) há impossibilidade de concessão de pensão à demandante no mesmo valor da última remuneração, se vivo fosse, do servidor, em virtude da existência de parcelas transitórias e indenizatórias que não compõem os proventos de pensão, necessidade de obediência ao princípio da legalidade previsto na constituição federal de 1988; c) que o auxílio-moradia possui natureza jurídica indenizatória, temporária e eventual. vedação expressa de incorporação no art. 10 da lei nº 5022/82 c/c a Lei Estadual nº 4.491/1973, além de que ocorreu a revogação de disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário (art. 94 DA LC Nº 039/2002); d) que o abono salarial é transitório e não pode ser incorporado; e) que a E
menda Constitucional nº 41/2003 estabeleceu a impossibilidade de concessão de pensão à demandante no mesmo valor da última remuneração. obediência ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite; f) que há necessidade de delimitar o valor a que a autora faz jus, nos termos do art. 100 da CF/88; g) que os juros e correção monetária devem ser calculados a partir dos parâmetros da Lei n. 9.494/1997, em seu art. 1º-F; h) que em sede de honorários advocatícios a sentença deve ser reformada, posto que o IGEPREV decaiu de parte mínima do pedido, não devendo ser condenado em honorários advocatícios.

Contrarrazões ao Agravo Interno em id. 5291232, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...)

DO DIREITO À PARIDADE DA PENSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005, EM SEU ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, ESTABELECEU QUE A REGRA DE PARIDADE EXTINTA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003.

A questão trazida para análise trata de viúva pensionista que visa revisar o valor pago pelo IGEPREV. Antes de mais nada, se faz necessário esclarecer que a pensionista recebe seus proventos em decorrência do falecimento de seu esposo, Sr. Joaquim Rodrigues de Souza, ex-policial militar na patente de 3º sargento (fls. @23), falecido em 13/06/2011 (fls. @21). Consta nos autos que o instituidor da pensão foi transferido para a reserva remunerada em 01/12/1978, conforme Portaria n. 0197, de 24/08/1978 (fls. 108).

Assim, fixadas as datas de sua transferência para a reserva remunerada e a data de seu óbito, temos como estabelecer a legislação vigente em cada uma das situações, posto que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Tendo o falecimento do servidor ocorrido em 13/06/2011 já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 31/12/2003.

Deste modo, passa-se a analisar se a pensionista possui direito à paridade e a integralidade de sus proventos em comparação ao servidor que esteja na ativa, nas mesmas condições do
de cujus
.

Pois bem, a Emenda Constitucional n. 41/2003 limitou o valor da pensão por morte ao teto do regime geral da previdência social, mais o acréscimo do parágrafo 7º do art. 40 da CF/88, que deverão ser corrigidos nos termos do parágrafo 8º do mesmo artigo. Assim, a Emenda retirou o direito à integralidade e à paridade dos proventos. Porém, para a nova regra geral estabelecida, foram expressas algumas exceções.

A Emenda Constitucional n. 47/2005, em seu art. 3º, parágrafo único, estabeleceu que a regra de paridade extinta pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ainda seria aplicável, em alguns casos de transição, vejamos:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2º
e
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições
:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

A regra de exceção assegurou às pensões decorrentes dos servidores falecidos o direito à paridade, quando o instituidor da pensão se aposentou antes da Emenda Constitucional 41/03, mas faleceu após seu advento, como é o caso dos autos. sobre o assunto, o Recurso Extraordinário n. 603580/RJ (TEMA 396) fixou tese bem clara:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

De forma mais recente, o STF tem mantido o mesmo posicionamento:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal (Súmulas 282 e 356/STF).

II - O Tribunal a quo entendeu que a questão encontra-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), no sentido de que a EC 47/2005 prevê uma exceção à regra, hipótese em que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos os requisitos de: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005).

III - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(RE 1150235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020)

No caso específico dos autos, a apelada demonstrou que o instituidor foi transferido para a reserva remunerada em 01/12/1978, conforme Portaria n. 0197, de 24/08/1978 (fls. 108), portanto muito antes da própria Constituição Federal. O IGEPREV, por seu turno, apenas alega que ele não teria preenchido os requisitos do art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005, quais sejam: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005). Entretanto, em meu sentir, caberia ao IGEPREV demonstrar que tais requisitos não foram preenchidos, na medida em que se trata “de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, II do CPC).

Assim, entendo que deve ser reconhecido o direito à paridade para a pensão da apelada, na esteira do posicionamento firmado pelo STF, em repercussão geral.

2.
DO AUXÍLIO-MORADIA E DO ABONO SALARIAL.

Alega o IGEPREV que o auxílio-moradia tem natureza jurídica indenizatória, temporária e eventual, que possui vedação expressa de incorporação no art. 10 da Lei n. 5022/82 c/c a Lei Estadual n. 4.491/1973 e o art. 94 da LC n. 039/2002 revogou as disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário. De igual modo o Abono Salarial não há como ser incorporado.

A questão aqui merece um apontamento importante. A sentença ora em análise em momento algum determinou o pagamento de Abono Salarial e de Auxílio-Moradia à apelada. Afirmou, ao contrário, que a mesma possuía o direito à paridade e não à integralidade, portanto, não cabe a discussão quanto ao ponto.

Friso, ainda, que não há necessidade de delimitar o valor a que o autor faz jus, nos termos do art. 100 da CF/88, na medida em que a sentença determinou realizar a paridade nos proventos da apelada, devendo ao IGEPREV proceder o devido cálculo.

3.
DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Alega o IGEPREV que a metodologia indicada na sentença para os cálculos dos juros de mora e correção monetária deve ser apenas o previsto na Lei n. 9.494/1997.

No caso, não merece guarida a tese recursal, posto que a sentença aplicou corretamente a metodologia para cálculos dos juros de mora e correção monetária, conforme posicionamento do STF no RE 870947:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária
, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado
. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4
. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preço
s. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Portanto, não merece reparos a sentença a quo quanto ao ponto.

(...)”.

Os fundamentos acima delineados não conseguiram ser rechaçados pelo entre previdenciário.

Finalmente, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, verifico que o pedido autoral requereu o reconhecimento do direito à paridade, não havendo assim que se falar em ter o IGEPREV decaído na parte mínimo do pedido.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 28/06/2021